Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-49.2023.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-49.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), GABRIELLA SAMMARONE LIMA - CPF: 441.974.268-28 (ADVOGADO), NOVO TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.296.071/0001-37 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):

NOVO TRANSPORTE LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 18 DA LEI
11.442/2007.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação regressiva de ressarcimento de danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção válida da prescrição pela citação no protesto interruptivo, considerando a citação realizada em endereço diverso do da sede da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição exige a citação válida dentro do prazo previsto na legislação processual (art. 240 do CPC/2015
e
art. 202, I, do CC/200
).

A teoria da aparência não se aplica quando a citação é enviada para endereço diverso do da sede da empresa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inexistência de citação válida no protesto interruptivo da prescrição, pois a notificação foi recebida por terceiro estranho aos quadros sociais da empresa
e
em endereço diverso do da sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição não se configura quando a citação é realizada em endereço diverso do da sede da empresa e recebida por terceiro estranho aos quadros sociais da empresa.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.976.741/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022; TJ-MT, AI: 1013094-78.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

contra sentença que proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca
de
Colíder
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

movido em face de

NOVO TRANSPORTE LTDA
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança da indenização securitária paga em razão do acionamento apólice
n.o 027982021010621000242
referente ao contrato de transporte de
bebidas
n
o valor total de R$ 131.819,29 (cento e trinta e um

mil e oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos),

julgou
reconhecendo a prescrição da pretensão autoral,
nos seguintes termos:

“
Vistos,

Trata-se de petição intitulada “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por Argo Seguros Brasil S.A. contra Novo Transporte Ltda.

Em síntese afirma a parte autora que a empresa Companhia Muller de Bebidas, firmou contrato de seguro na modalidade de Transporte Nacional junto à autora, consoante representação da apólice de n.o 027982021010621000242.

Aduz, ainda, que a empresa segurada, resguardada pelo aludido seguro, firmou contrato de compra e venda com a J RODRIGUES DE AGUIAR COMERCIAL EIRELI, momento em que alienou a carga composta por bebidas, pelo valor total de R$ 131.819,29 (cento e trinta e um mil e oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Segue alegando que, para que a carga fosse devidamente transportada, a empresa segurada pela autora contratou os serviços de transporte da requerida, a qual se responsabilizou pelo transporte
incólume
das mercadorias com origem na Cidade de Pirassununga/SP e destino em Santarém/PA, no entanto, durante o aludido trajeto, por total ausência de zelo e de medida assecuratórias para salvaguardar a carga, a requerida sofreu um acidente, o qual resultou na perda total da carga.

Razão pela qual pleiteia a autora o ressarcimento dos valores despendidos por ela em 27/01/2022, em razão das prerrogativas contratuais, qual seja, a indenização securitária em benefício da Companhia Muller de Bebidas na monta de R$ 121.819,29 (cento e vinte e um mil e oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

Em decisão de Id.117369280a inicial foi recebida, bem como, determinou-se a citação da parte requerida com remessa dos autos ao CEJUSC.

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 133169159).

Em contestação, a parte requerida alegou a ocorrência de prescrição como prejudicial de mérito, e já no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, alegando para tanto causa legal de exclusão de responsabilidade (Id. 134765633).

Impugnação à contestação apresentada no Id. 136835213.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decide-se.

O julgamento antecipado do mérito homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juízo na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas, passa-se a julgar antecipadamente o mérito.

Da prescrição

Na inicial a autora esclareceu que o sinistro ocorreu em 27/06/2021, bem como, a parte autora realizou o pagamento da indenização securitária em 27/01/2022, e que em 21/06/2022, anteriormente, portanto, ao término do prazo prescricional, propôs junto à 16a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo demanda cautelar de protesto interruptivo da prescrição, de modo que tempestivo o ajuizamento da ação regressiva na data de 21/06/2022.

Ao apresentar contestação, a parte requerida arguiu a prescrição da pretensão da autora como prejudicial de mérito, argumentando que não houve causa interruptiva da prescrição, pois embora tenha sido devidamente distribuída a cautelar interruptiva e nela proferido o despacho citatório, não houve a notificação válida da requerida, já que a citação direcionada a sócia da empresa requerida, Carla
Birtche
Bandeira, foi recebida por terceiro estranho, Sr. Valdomiro de Souza, em endereço que não correspondia ao da destinatária.

O prazo para a proposição da ação regressiva é aquele da relação que lhe deu origem. Assim, tendo em vista se tratar de contrato de transporte rodoviário, aplica-se o prazo prescricional ânuo, previsto no art. 18, da Lei n. 11.442/2007.

Entretanto, faz-se necessário esclarecer que a fluência do prazo para casos como o dos autos não tem início na data da ocorrência do sinistro, mas sim na data em que a seguradora efetua o pagamento da indenização securitária, momento no qual nasce o direito de regresso.

Nesse sentido o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRECEDENTES. AVARIAS NA CARGA. PROTESTO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária.
Precedentes.
2. Prazo decadencial de dez dias para o protesto acerca da existência de avarias que não tem eficácia contra a seguradora sub-rogada, que está sujeita a prazo prescricional ânuo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1207435 / SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
DJe
17/06/2020). Negritado.

Portanto, a fluência do prazo ânuo tem início na data em que a seguradora efetua o pagamento da indenização ao segurado. No caso, o acidente ocorreu em 27/06/2021. O pagamento da cobertura securitária ocorreu na data de 27/01/2022, de forma que o prazo para exercer o direito de regresso findaria em 27/01/2023, no entanto, a ação regressiva somente foi ajuizada em 03/05/2023.

Ocorre que a parte autora propôs cautelar de protesto interruptivo da prescrição em 21/06/2022 (Id. 116710184), sendo determinada a notificação/citação da requerida em 22/06/2022. Contudo, após várias tentativas infrutíferas de notificação, houve o requerimento da notificação na pessoa da sócia-administradora Cleonice
Birtche
Bandeira.

Entretanto, o aviso de recebimento da notificação no suposto endereço da sócia-administradora Cleonice
Birtche
Bandeira, em 06/04/2023, foi assinado por pessoa estranha, cujo nome é Valdomiro de Souza.

Como visto, cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários. Segundo o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo a ré pessoa jurídica, será válida a entrega da carta de citação a pessoa com poderes de gerência-geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências:

"Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...)".

No caso dos autos, em primeiro lugar, é incontroverso nos autos que a notificação não foi encaminhada à sede da empresa.

Em análise aos autos, nota-se que o endereço em que a aludidasócia-administradorada parte requerida foi supostamente notificada é o seguinte: Avenida Fernando Correa da Costa, 400, apto. 1007,
Edificio
Aven.
Pocoes
, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP n.o 78015-600, tendo sido
o carta
de citação recebida por terceiro estranho aos autos (Id. 116710184 - Pág. 68).

Outrossim, verifica-se pelo que em nenhum momento foi comprovado que o aludido endereço em que foi expedida a carta de notificação pertence à Sra.Cleonice
Birtche
Bandeira.

Além disso, não há notícia de que o recebedor do mandado tenha qualquer relação com a pessoa jurídica demandada, seja de subordinação seja de representação.

Logo, o que se extrai de concreto dos autos é que, de fato, a notificação da requerida no Protesto Interruptivo de Prescrição não foi válida.

E nesse ponto cabe o destaque de que é irrelevante quem receba a notificação, desde que enviada ao endereço correto do devedor, o que não ficou comprovado no caso em testilha.

Importante ressaltar que o marco inicial da interrupção do prazo prescricional, nos casos em que há protesto judicial, é justamente a notificação válida da parte contrária.

Trata-se da aplicação do art. 726 e seu § 2o do CPC, o qual determina que:

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. (...)

§ 2o. Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.”.

O art. 202 do Código Civil, tratando das causas que interrompem a prescrição, é claro ao determinar que:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II – por protesto, nas condições do inciso antecedente; (...)”

Conforme se pode observar, portanto, também nos casos de protesto judicial, a interrupção da prescrição somente ocorrerá se o interessado promover a citação da parte contrária no prazo e na forma da lei processual, o que, como visto acima, não ocorreu no caso em tela.

Ainda sobre a necessidade de notificação da parte adversa no procedimento de jurisdição voluntária de protesto judicial interruptivo da prescrição, vale transcrever o seguinte julgado oriundo dos Tribunais Superiores, vejamos:

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Antes de apreciar se ocorreu (ou não) a inércia dos Autores (o que gerou a extinção do processo), necessário apreciar se já ocorreu a notificação judicial válida das Requeridas – Ambas as Requeridas são empresas estrangeiras, representadas no Brasil por Luciano Aparecido da Costa – Em que pese a certidão da Oficiala de Justiça consignar que realizada a notificação apenas em nome da Requerida
Volex
PLC, o representante Luciano também recebeu cópia da contrafé, em que consta o ajuizamento da ação contra ambas as Requeridas – Representante constituído no Brasil teve ciência inequívoca do ajuizamento deste procedimento de jurisdição voluntária quando recebeu a contrafé, o que é suficiente para a configuração da notificação judicial interruptiva da prescrição em relação a ambas as Requeridas – Impõe-se o afastamento da sentença de extinção do processo e o reconhecimento da configuração da notificação judicial interruptiva da prescrição contra as Requeridas em 17 de julho de 2018 – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, para afastar a sentença de extinção do processo (com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil) e para reconhecer a configuração da notificação judicial interruptiva da prescrição contra as Requeridas em 17 de julho de 2018, com a remessa dos autos (à Vara de origem), que devem permanecer disponíveis aos Autores (TJSP; Apelação Cível 1056641-55.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio
Abramovici
; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).

Apelação cível. Ação regressiva de seguro contra transportadora. prescrição. Matéria de ordem pública. Possibilidade de análise de ofício. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REGRESSIVA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. Recurso de apelação PREJUDICADO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de análise em qualquer grau de jurisdição. 2. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Precedentes.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1207435 / SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
DJe
17/06/2020). 3
. Não obstante a tempestiva proposição de ação cautelar de protesto interruptivo da prescrição, a notificação da requerida somente se efetivou passados mais de dois anos de sua propositura e seis meses após o ajuizamento da ação principal, instruída com cópia da cautelar, de modo que inegavelmente a autora tinha ciência da ausência de notificação.
4. Verificada a desídia da autora, inaplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o reconhecimento da prescrição. 5. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora, resta prejudicada a análise do recurso de apelação. (TJPR - 8a
C.Cível
- 0028320-61.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 19.08.2021). (TJ-PR - APL: 00283206120188160017 Maringá 0028320-61.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021). Negritado.

Assim, forçoso, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão, sendo a extinção do feito com resolução do mérito medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
ACOLHE-SE
a prejudicial de mérito de prescrição arguida, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral e, via de consequência,
declara-se extinto o presente feito
, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a autora ao pagamento dos honorários, das custas e despesas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10%sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.

266528298
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inocorrência de prescrição
e a
plicação da teoria da aparência;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja realizado o reconhecimento da inexistência de prescrição e, por consequência, o julgamento do mérito.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (37034873)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

267276298
).

Contrarrazões
(id.
266528301
)
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):
NOVO TRANSPORTE LTDA

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ARGO SEGUROS BRASIL S.A. contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Colíder/MT, que, nos autos de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS movido em face de NOVO TRANSPORTE LTDA, cuja causa de pedir se refere a cobrança da indenização securitária paga em razão do acionamento apólice n.o 027982021010621000242 referente ao contrato de transporte de bebidas no valor total de R$ 131.819,29 (cento e trinta e um mil e oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), julgou reconhecendo a prescrição da pretensão autoral
, argumentando sobre a inexistência de citação válida no Protesto Interruptivo da Prescrição e, via de consequência, esgotamento do prazo
prescricional ânuo, previsto no art. 18, da Lei n. 11.442/2007
.

A Apelante, em suma, defende a
que
a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho do juiz que ordena a citação, independentemente da intimação.
Destaca que
o artigo 240, §1o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação mesmo que o despacho seja proferido por juízo incompetente
e que a
Apelada

estava ciente das tentativas de localização e da citação tácita validando a interrupção do prazo prescricional.

Argumenta que deve ser aplicada a
Teoria da Aparência
, considerando
que as citações recebidas no endereço da sócia da Apelada são válidas
, pois
diligenciou corretamente nos endereços conhecidos
ainda que os
Correios
tenham considerado
insuficientes.
Aponta que c
onforme o artigo 274, parágrafo único do CPC, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos são válidas, mesmo que não recebidas pessoalmente.

Em razão disso

disso
,
requer
o conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade
para que seja dado
provimento do recurso para reformar a sentença, decretando a inocorrência de prescrição e julgando o mérito.

Lado outro, a Apelada
argumenta que o recurso de não deve ser conhecido devido à repetição de argumentos já apresentados, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito,
contesta a validade da interrupção da prescrição, afirmando que a Apelante não adotou as medidas necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal
e
que a citação no processo interruptivo foi inválida, pois foi recebida por um desconhecido em um endereço incorreto. Por fim,
pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses meritórias.

Inocorrência de prescrição e aplicação da teoria da aparência;

Em suas razões recursais, o Apelante destaca sobre a não ocorrência de prescrição no caso
em comento, apontando sobre a devida atenção e cumprimento aos marcos prescricionais, bem como que deve ser reconhecida a aplicação da teoria da aparência no recebimento da citação realizada no Protesto de Interrupção da Prescrição n.o

1063314-25.2022.8.26.0100
.

Da análise do feito, não há como se considerar que a
citação realizada

nos autos de Protesto de Interrupção da Prescrição como
válida.
Explico.

Como visto naquele feito, a carta de citação com aviso de recebimento foi encaminhada para endereço diverso da sede da empresa, qual seja AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 400, APTO. 1007, EDIFICIO AVEN POCOES, CUIABA/MT, 78015-600:

Ocorre que
conforme indicação na petição inicial
o endereço da Apelada seria RODOVIA MT-320, SN, KM 34, SALA A-2, BAIRRO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, COLÍDER/MT, 78500-000
:

Esse, inclusive, é o endereço que que consta na pesquisa junto à Receita Federal no
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
:

Conforme o
artigo 248, §2o, do CPC, a citação de pessoa jurídica deve ser feita na pessoa de quem tenha poderes de gerência ou administração, ou ainda, na pessoa responsável pelo recebimento de correspondência.

Por sua vez
, a
teoria da aparência

visa proteger a confiança gerada na celebração de negócios jurídicos ou na efetivação de atos processuais, mas não se aplica quando a citação é enviada para endereço diverso do da sede da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que a teoria da aparência não pode ser aplicada quando a citação é realizada em endereço diverso do da sede da empresa, conforme
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.976.741/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.)

Nesse sentido,
julgado desta
Eg
. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE REGISTRADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONSTANTE NO CONTRATO
SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO DE EMPRESA NÃO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGIMITIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não havendo comprovação nos autos de que o endereço indicado na exordial seja sede, filial ou sucursal da parte requerida ou da pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a
nulidade do ato citatório ocorrido em endereço diverso do indicado no contrato firmado entre as partes e diferente do que consta no contrato social da pessoa jurídica.
Se a questão de ilegitimidade passiva ainda não foi submetida a apreciação do juízo a quo,
esta não
pode ser apreciada neste momento sob pena de incorrer em supressão de instância. (N.U 1013094-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Deste modo, não há como se reconhecer como válida a citação realizada para endereço diverso no
Protesto de Interrupção da Prescrição n.o

1063314-25.2022.8.26.0100
.

Não havendo citação válida
, não há como se considerar interrompida a prescrição
e, via de consequência, deve ser considerado como prescrito o prazo autoral.

Isto porque o
artigo 18
da
Lei n. 11.442/
2007 estabelece
que "
prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada
"
.

Ressalto que conforme entendimento doutrinário
o prazo prescricional de um ano é aplicável a todas as pretensões de reparação de danos decorrentes de contratos de transporte rodoviário de cargas.

Este Tribunal ao enfrentar a matéria, reconhece
o prazo prescricional de um ano em casos semelhantes, conforme
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil , haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206 , § 1o , inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07, segundo a qual estabelece que "prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano pela parte interessada”. Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção, com base no artigo 487, II, do CPC. (N.U 0001563-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de citação válida que interrompeu o prazo prescricional, considerando o ajuizamento da ação
1063314-25.2022.8.26.0100
,
e, consequentemente,
a ocorrência de
prescrição da pretensão, com base no art. 18 da Lei n. 11.442/2007.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025